Tribunal: TJSP
Processo: 1011146-36.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Nomeação. Médico Clínico. Impetrante que aprovado em concurso público da Prefeitura Municipal de Bauru, teve sua posse negada, sob o fundamento de que já ocupava dois cargos públicos. Inadmissibilidade. Vínculo celetista entre o impetrante e Fundação qualificada como pessoa jurídica de direito privado (FAMAR). Fundações privadas denominadas de apoio que não são parte do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Nomeação. Médico Clínico. Impetrante que aprovado em concurso público da Prefeitura Municipal de Bauru, teve sua posse negada, sob o fundamento de que já ocupava dois cargos públicos. Inadmissibilidade. Vínculo celetista entre o impetrante e Fundação qualificada como pessoa jurídica de direito privado (FAMAR). Fundações privadas denominadas de apoio que não são parte do Poder Público, mas apenas se destinam a colaborar com este. Precedentes. Verificação quanto à compatibilidade ou não de horários que deve ser efetuada em momento posterior à nomeação, ou seja, quando da posse, conforme cláusula estabelecida no edital do concurso. Concessão da ordem para afastar o motivo pelo qual se negou a nomeação, sem tolher o direito do Município de verificar a compatibilidade de horários ao se dar a posse ao candidato. Recurso parcialmente provido nesses termos.